Tribunal: TJES
Processo: 5017696-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017696-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO EDUCACIONAL CARIRI LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. FISCALIZAÇÃO PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. INVALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMAL. PERIGO DE DANO DECORRENTE DA EMISSÃO IRREGULAR DE DIPLOMAS. AGRAVO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que suspendeu os efeitos de ato administrativo do Conselho Estadual de Educação (CEE/ES). O ato impugnado invalidava certificados de Ensino Médio emitidos pelo Instituto Educacional Cariri Ltda. na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) a distância, sob alegação de irregularidades na oferta do curso. O agravante sustenta a legalidade da medida administrativa, alegando descumprimento de normas educacionais e ausência de credenciamento válido no Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da atuação do Conselho Estadual de Educação ao invalidar os certificados emitidos pelo Instituto Educacional Cariri Ltda sem prévio processo administrativo formal, diante da alegada irregularidade na oferta do curso EJA a distância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Conselho Estadual de Educação possui competência para fiscalizar e regulamentar a oferta de ensino no território do Estado do Espírito Santo, conforme previsto no art. 10 da Lei nº 9.394/1996.

4. A validade de certificados de conclusão do Ensino Médio emitidos por instituição de ensino exige credenciamento regular no Estado onde o curso é ofertado, não bastando autorização de outro ente federativo para atuação nacional.

5. A nota de esclarecimento do Conselho Estadual de Educação da Paraíba confirma a restrição da validade dos certificados emitidos pelo Instituto Educacional Cariri Ltda. ao território daquele Estado, impedindo sua validade automática em outras unidades da federação.

6. O Instituto Educacional Cariri Ltda. não comprovou possuir credenciamento válido para oferta de cursos na modalidade EJA a distância no Espírito Santo, tampouco demonstrou estrutura física mínima para realização das atividades acadêmicas.

7. A fiscalização do Conselho Estadual de Educação constatou que os alunos não realizavam aulas presenciais ou remotas, recebendo apenas os certificados via correio sem a devida comprovação de participação em atividades escolares.

8. A exigência de processo administrativo formal não se aplica ao caso, pois a decisão administrativa não se trata de descredenciamento da instituição, mas sim de reconhecimento da inexistência de autorização válida para oferta do curso no Estado do Espírito Santo.

9. O risco de dano irreparável decorre da continuidade da emissão de certificados irregulares, com potencial prejuízo a terceiros que venham a utilizar diplomas sem respaldo legal para ingresso no ensino superior ou no mercado de trabalho.

10. A decisão do juízo de primeiro grau afronta o interesse público ao permitir a validade de documentos emitidos sem comprovação de conformidade com a legislação educacional vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Conselho Estadual de Educação detém competência para fiscalizar e invalidar certificados de conclusão do Ensino Médio emitidos sem credenciamento válido no território estadual.

2. A exigência de credenciamento local para a oferta de cursos a distância na modalidade EJA é requisito indispensável para a validade dos certificados emitidos.

3. A anulação de certificados irregulares não exige prévio processo administrativo quando decorre da constatação da ausência de credenciamento da instituição emissora.

4. O risco de dano irreparável está configurado na emissão contínua de certificados inválidos, comprometendo a regularidade educacional e causando prejuízos a terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.394/1996, art. 10.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, e não conhecer do agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017696-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INSTITUTO EDUCACIONAL CARIRI LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO JUNIOR - PE28712

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, insurgindo-se contra a decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, a qual suspendeu os efeitos do ato administrativo emitido pelo Conselho Estadual de Educação (CEE/ES) que invalidava certificados de Ensino Médio emitidos pelo
Instituto Educacional Cariri Ltda.
, sob a modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) em formato a distância.

Nas razões recursais, a agravante sustenta
(i)
legalidade do ato impugnado, uma vez que atuação do órgão está respaldada na fiscalização educacional no território do Estado do Espírito Santo, onde foi verificado que o Instituto Educacional Cariri atuaria de forma irregular;
(ii)
afirma que o agravado
está descumprindo normas ao oferecer cursos a distância para alunos que com idade inferior a 18 anos e sem a estrutura física necessária, limitando-se a uma prova final, prática essa que contraria a legislação educacional vigente;
(iii)
que embora o curso fosse autorizado pelo Conselho Estadual da Paraíba, tal autorização restringe-se àquela unidade federativa, o que invalidaria sua oferta no Espírito Santo sem credenciamento local;
(iv)

requer a concessão do efeito pretendido e no mérito a reforma da decisão
.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento do efeito suspensivo
nesta instância
, no sentido de estarem
presentes
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

Na origem, trata-se de ação ordinária proposta pelo Instituto Educacional Cariri Ltda contra o Estado do Espírito Santo, visando à suspensão da decisão do Presidente do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo, que rejeitou a validade dos certificados de conclusão do Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) expedidos pela instituição autora.

O Instituto Educacional Cariri alegou que a decisão administrativa impugnada aplicou sanção de desacreditação dos certificados emitidos sem a devida instauração de processo administrativo formal, sem colheita de provas e sem investigação prévia, o que acarretaria sua nulidade.

O Juízo
de primeiro grau
deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão administrativa do Conselho Estadual de Educação, determinando o restabelecimento da validade dos certificados de conclusão do Ensino Médio expedidos pela instituição autora até o julgamento final da demanda.

Ademais, determinou que o Estado promovesse a retirada do comunicado publicado em seu site e notificasse as instituições de ensino superior para assegurar a regularidade dos documentos emitidos pelo Instituto Educacional Cariri.

Contra essa decisão, o Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento, alegando que a decisão de primeiro grau contrariaria o interesse público e afrontaria a legalidade da atuação do Conselho Estadual de Educação.

Pois bem.

Não encontro motivos para alterar meu entendimento inicial, me utilizando dos mesmos argumentos para suspender os efeitos da decisão na origem sobretudo porque não há elementos novos a serem enfrentados.

A
probabilidade de direito alegado pela recorrente
encontra amparo
na documentação colacionada, baseando-se principalmente na
premissa de desnecessidade de processo administrativo, sobretudo porque não se trata de descredenciamento de empresa que prestava serviço no âmbito do Estado do Espírito Santo.

Na verdade, a agravada sequer trouxe na origem documentação para demonstrar que encontrava-se regularmente apta a fornecer cursos na modalidade EaD (Ensino a Distância) com vias de permitir a participação dos alunos no
programa EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Isso porque
a nota de esclarecimento fornecido pelo Estado da Paraíba, através do Conselho Estadual de Educação é claro ao informar que de acordo com a Resolução n. 200/2021, a invalidade de emissão de certificados/diplomas de cursos EaD realizados em polo de apoio presencial fora do Estado da Paraíba.

Desta forma, no presente caso, prescinde de processo administrativo quando sequer a agravada está devidamente regularizada,
o que conduz a conclusão de que o serviço prestado é ilegal, pois sem qualquer respaldo normativo, pode gerar prejuízos incalculáveis, caso mantido o fornecimento de diplomas e certificados sem um aporte técnico mínimo no fornecimento de aulas e provas.

Portanto, a par das informações obtidas pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) dentro de sua atribuição fiscalizatória, eis que verificou que sequer haviam aulas presenciais e tampouco remota, procedeu um alerta às instituições de ensino superiores para não aceitar matrículas da referida instituição, na medida que ficou caracterizado que os alunos apenas recebiam via correio o certificado de conclusão do ensino médio sem ter feito prova para tal fim.

Ademais, a probabilidade do êxito do presente recurso encontra amparo na fundamentação de que a agravada somente não foi notificada, uma vez que o Supletivo QUALIVIX, associada da agravada, não foi localizada na sede neste Estado
e seu funcionamento é precário, pois seu credenciamento no Estado da Paraíba não permitia o fornecimento de curso para além daquele Estado da Federação
.

Assim, o alerta emitido pelo Estado do Espírito Santo às instituições de ensino superiores está inserida dentro da legalidade porque amparada no art. 10 da Lei n. 9394/1996:

Art. 10.
Os Estados incumbir-se-ão de: I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino; II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público; III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios;
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino
; V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; [...] VIII – instituir, na forma da lei de que trata o art. 14, Conselhos Escolares e Fóruns dos Conselhos Escolares.

Assim, diante das irregularidades então apresentadas, entendo que o
periculum in mora
está assentado
no risco de a agravada permanecer a emitir certificados e diplomas sem o devido credenciamento,
sobretudo com risco de gerar prejuízo a terceiros
.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
,
para confirmando a liminar, revogar a decisão hostilizada.

Ato contínuo,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno porque deserto.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 29.04.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.